Tribunal: STF
Processo: ADI 7327
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, declarou-se a constitucionalidade do art. 7º da Portaria n. 314/2022 do Ministério da Educação, ao fundamento de que o exercício, pela União, das funções de supervisão e avaliação das Instituições Privadas de Ensino Superior, ofertantes de cursos técnicos de nível médio, em colaboração com os Estados e o Distrito Federal, viabiliza uma gestão descentralizada e participativa para implementar política de expansão dos cursos técnicos, democratizando-se o acesso à educação e à qualificação para o mercado de trabalho, nos termos do art. 211 da Constituição da República.



    2. No acórdão embargado, acentuou-se que a ausência de menção expressa à União no art. 7º da Portaria impugnada, pelo qual se atribui as funções de supervisão e avaliação das Instituições Privadas de Ensino Superior, integrantes do sistema federal de ensino, em regime de colaboração com órgãos dos sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal, não exclui a competência da União para exercer essas funções de supervisão e avaliação das instituições privadas de ensino superior, nos termos do inc. IX do art. 9º da Lei n. 9.394/1996 e do § 1º do art. 211 da Constituição da República.



    3. Ausência de atendimento aos requisitos de embargabilidade. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistente na espécie. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.